Tribunal: STF
Processo: HC 250281
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Heloísa Mesquita Soares contra decisão do Relator do HC 952.052/CE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei 12.850/2013), corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea capaz de justificar o decreto prisional. Aduz que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não foram preenchidos, visto que a gravidade abstrata do delito não é motivo legal para embasar a prisão cautelar. Ressalta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que é genitora de dois menores que necessitam de seus cuidados diretos. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    A ordem deve ser denegada. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 95-97):



    De acordo com a autoridade policial, a localidade Pintor Lemos é chefiada pelos irmãos Maria Heloísa Mesquita Soares, Luiz Wellington Mesquita Soares, v. “Luizinho”, e Antônio Aloísio Mesquita Soares, v. “Tonho”, eles comandam o tráfico de entorpecentes na região, além de integrarem e exercerem funções de liderança dentro do Comando Vermelho [...] Maria Heloísa Mesquita Soares possui condenação por tráfico de entorpecentes, além de responder a processo por posse irregular de arma de fogo; Francisco Douglas Viana Pereira possui condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo; Antônio Aloísio Mesquita Soares responde a processo por porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada/suprimida; Paulo Henrique Sousa Pinto responde a processos por homicídio, receptação qualificada, organização criminosa e tráfico de entorpecentes; Antônio Kleldison Lopes Paiva possui condenação por tráfico de entorpecentes e responde a processo por tráfico de entorpecentes. Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação do investigado é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa do investigado. [...] Ademais, a prisão de infratores que integra ou possuem ligação coma organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos investigados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar por meio da seguinte ementa(fl. 17):



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/13, NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, NO ART. 244-B DO ECA, E NOART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. 1. DA TESES DE AUSÊNCIA DEPROVAS DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO DAPRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A PACIENTE SERGENITORA DE MENOR DE 14 ANOS E DAS EVENTUAIS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁANALISADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EMHABEAS CORPUS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS (0639360-45.2023.8.06.0000 E 0623901- 66.2024.8.06.0000, JULGADOS EM31/01/2024 E 24/04/2024). 2. DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃODA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA DIANTE DA PLURALIDADE DE RÉUS (18). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO CRIMINAL ASSAZ COMPLEXO A NECESSITAR DE AMPLA INCURSÃO INSTRUTÓRIA PARA O CORRETO DESLINDE PROCESSUAL E DEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. SÚMULA15 TJCE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADAPRÓXIMA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. SÚMULA 63 DO TJCE. PACIENTE OSTENTA CONDENAÇÃODEFINITIVA (EXECUÇÃO PENAL 0004874-09.2019.8.06.0167). EVENTUAL MORA INSTRUTÓRIA A NÃO AUTORIZAR IMEDIATASOLTURA EM RAZÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva da paciente, que é faccionada pelo Comando Vermelho, o que demonstra a potencial periculosidade da agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Por outro lado, o fato de ter filhos menores não pode ser apreciado de forma simplesmente objetiva, já que como líder de fação criminosa e só a prisão pode fazer cessar o ciclo delitivo. Assim,



EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-05- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).



    Com efeito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes ou mães de filhos pequenos ou com deficiência caso entenda que está diante de uma situação excepcional, conforme admitido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641. Da mesma forma,



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente